Tribunal: TJES
Processo: 0016196-88.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016196-88.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MATEUS FIRME RAMOS e outros
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

O juízo condenatório não se pode fundar em meras suposições, sendo lição comezinha do direito processual penal que a dúvida sempre beneficia o acusado (
in dubio pro reo
).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0016196-88.2015.8.08.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

O
Ministério Público Estadual
interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica, que absolveu
Renan Carneiro Barbosa
e
Mateus Firme Ramos
da suposta prática dos delitos tipificados nos
artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006.

De acordo com a
denúncia
, em 09/09/2015, no bairro Planeta, município de Cariacica, os réus foram flagrados pela Polícia Militar em razão do porte de 26 buchas de maconha e 3 pedras de crack. Ainda como narra o
parquet
, policiais realizavam rota na região e teriam visualizado os acusados em atitude suspeita, ocasião em que lograram a apreensão de R$ 61,00 em poder dos agentes, além da droga, que se encontrava no meio de uma matagal próximo ao local.

O apelante, nesta instância, sustenta que os elementos colhidos durante a instrução seriam suficientes para o acolhimento
parcial
da pretensão punitiva estatal.
Contudo, essa não foi a conclusão que extraí dos autos
, notadamente quando os elementos colhidos
não

trouxeram
a
comprovação
daquilo que narrou o órgão acusatório
.

Confrontando a
denúncia
com os
depoimentos
prestados pelos policiais que realizaram as diligências, destacam-se pelo menos
duas incongruências
que influenciam na conclusão dos fatos, sem olvidar algumas contradições quanto as versões apresentadas.

A
exordial
faz menção a
tentativa de evasão
dos agentes, notadamente ao perceberem a viatura no local, além de registrar que
a droga se encontrava

depositava “
exatamente no local em que estavam os denunciados”
(fl. 03).

Nas duas vezes em que ouvidos, os policiais
n
ão reproduziram a mesma versão da denúncia
, sendo necessário, inclusive, a
retificação
de um dos depoimentos.

Na esfera policial, tanto o
PM
Tiago Martins Olartoni (fls. 05-06)
quanto o
PM Deivid Pereira de Souza (fl. 07)
disseram que ambos recorridos, ao perceberem a chegada da polícia,
se levantaram e foram até o meio da rua
, quando realizada a abordagem. Em juízo (
fls. 191-192
), as referidas testemunhas relatam a conduta dos agentes, consistente em
“caminhar” até o meio da rua
. Nesse particular, embora tênue, a
reação dos agentes
deve ser sopesada como fator de constatação da prática do crime, especialmente no tráfico de drogas, quase sempre marcado pela precípua tentativa dos agentes em evitar a responsabilidade penal mediante fuga.

O segundo ponto de divergência apoia-se no
l
ocal em que a droga foi encontrada
, motivo, aliás, ensejou a conclusão do MM° Juízo singular acerca da
insuficiência de provas
.

Na esfera policial, o
PM Tiago
disse que o entorpecente estava “
próximo do local em que os abordados estava
m
”, retificando, ulteriormente, a fim de esclarecer que “
na verdade elas se encontram no exato local em que os dois estavam sentados
”. Essa versão, no entanto,
não foi confirmada em juízo
, tendo o policial afirmando que
não sabia ao certo a distância
, mas que o entorpecente estaria depositado
no meio do mato, em torno de
dois
ou três metros de onde os acusados estavam sentados.

O
PM Deivid
, a seu turno, contrariou seu colega nas duas esferas, afirmando que a droga foi encontrada “
ao lado do local em que os dois estavam sentados
” (fl. 07). Em juízo, o policial foi ainda mais preciso, afirmando que a droga estava “
acerca de cinco ou seis metros, em uma sacolinha de chup-chup
”.

Pois bem. As versões das testemunhas
variam e se contradizem em ambas esferas
, o que reforça a dúvida suscitada pelo juízo singular diante das demais
circunstâncias fáticas
. O MP aduz ainda a suposta
“atitude suspeita dos agentes”
, simplesmente por terrem se levantado com a chegada da polícia, o que revela-se frágil para contribuir ao reconhecimento da responsabilidade penal.

Frise-se ainda, que as
testemunhas
não se lembravam sequer
da fisionomia dos

acusados
,
o que reforça o brocardo
in dubio pro reo
diante de
contradições
essenciais
ao reconhecimento da responsabilidade penal
.

Em outros termos, a tese ministerial, ainda que não possa ser afastada por “
estar provada a inexistência do fato
” (artigo 386, I, do CPP), encontra óbice por
“não existir prova suficiente para a condenação”
(artigo 386, VII, do CPP).

As drogas, como visto, não foram apreendidas em poder dos réus. A
única ligação
existente entre eles e o crime imputado seria elemento a constatação de que
aquela região era conhecida pelo comércio de drogas
, apontando para
o
possível
envolvimento d
os agentes
,
e nada mais
.

Em resumo, não se pode afirmar, com a certeza necessária, que a
droga apreendida seria de propriedade do
s
apelado
s
. O juízo condenatório
não se pode fundar em meras suposições
, sendo lição comezinha do direito processual penal que
a dúvida sempre beneficia o acusado
(
in dubio pro reo
).

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.